Tribunal: TJSP
Processo: 9001156-57.2002.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que reconheceu a consumação de prescrição intercorrente – Feito pertencente à relação do Expediente no 58/18 da Seção de Processamento I – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
9001156-57.2002.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MAQSTYRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 9001156-57.2002.8.26.0014 -Voto no 11027
2
VOTO No 11027
REEXAME NECESSÁRIO No 9001156-57.2002.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MAQSTYRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Juliana Koga Guimarães
REEXAME NECESSÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL

Sentença que reconheceu a consumação de prescrição
intercorrente Feito pertencente à relação do Expediente
no 58/18 da Seção de Processamento I Sentença mantida
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário que diz respeito à r. sentença
(fls. 149/154), prolatada nos autos de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE
SÃO PAULO em face de MAQSTYRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA, julgou-a extinta em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (fl. 62).
É o relatório. DECIDO.
Com efeito, este processo integra a relação de feitos do
Expediente no 58/18 da Seção de Processamento I e houve o reconhecimento da prescrição
intercorrente do crédito tributário em questão levando-se em consideração o pedido
formulado pela própria exequente no ofício GPF no 77/18 Expediente no 31/18.
Portanto, não merece reforma a sentença.
Por fim, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
reexame necessário, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator